Tribunal: STF
Processo: Rcl 60808
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.234-RG (RE 1.366.243). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1.  O art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017 e Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.